Tribunal: TCU
Processo: 009.764/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 990/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil da Sra. Marluce dos Santos Vitorino emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão de, nos cálculos da pensão civil, constar parcela judicial transitada em julgado decorrente de sentença judicial que determinou o pagamento da diferença entre os valores que os servidores ativos receberam a título de GDATA e os valores que os aposentados receberam a esse mesmo título; Considerando que a sentença judicial assegurou, temporariamente, em favor do instituidor, Sr. Manoel Vitorino, o pagamento da GDATA em valores superiores aos devidos, atendendo, à época, ao pedido de impedir a redução ou supressão da rubrica prevista no art. 36 da Medida Provisória 216/2004, posteriormente convertida na Lei 11.090/2005; Considerando que a interpretação sistemática dos arts. 36 e 38, §1o, da Lei 11.090/2005 evidencia que a VPNI derivada da GDATA deveria ter sido absorvida gradualmente pelos reajustes remuneratórios do cargo ou por reestruturações de carreira, conforme previsto no art. 36 e corroborado no art. 38, §1o, que estabelece a absorção da diferença de remuneração em tais situações; Considerando que a Lei 11.784/2008 instituiu a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), o que resultou na absorção da VPNI decorrente da GDATA pelo valor da nova gratificação, ainda que o ato sob análise tenha mantido o pagamento simultâneo das duas vantagens; Considerando que esse entendimento é corroborado por precedentes do TCU como os Acórdão 11070/2023-TCU-Primeira Câmara e 1.180/2023-1a Câmara, ambos sob a relatoria do E. Ministro Substituto Augusto Sherman; Considerando que a sentença judicial que fundamentava o pagamento da VPNI da GDATA foi desconstituída; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Marluce dos Santos Vitorino, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.764/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marluce dos Santos Vitorino (XXX.707.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do artigo 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do artigo 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.